Tribunal: TJDFT
Processo: 0737768-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737768-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEUDA MARIA DE JESUS EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão na qual indeferi a liminar, nos seguintes termos: Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) determinar a reforma da decisão impugnada (id 108386526, fls. 209-215, dos autos originários), no sentido de conceder a tutela de urgência requerida pela agravante à Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal (emenda substitutiva à petição inicial, Título 8; id 105266868, fls. 183-184).(...) Por conseguinte, com fundamento na legislação, no artigo 300 do CPC e nas provas pré-constituídas, que seja ordenado ao INSS o IMEDIATO pagamento do montante correspondente aos complementos positivos inerentes aos benefícios: 705.961.404-5; 706.624.971-3; 707.866.840-6 e 708.514.505-57. Em caráter subsidiário e liminar, a cassação da decisão combatida, porquanto não apreciou o pedido subsidiário de julgamento antecipado parcial do mérito com relação a este pedido (CPC, art. 356, I e II), conquanto todas as provas necessárias ao deslinde da situação estejam pré-constituídas à exordial e não haja na contestação do INSS qualquer defesa em face do objeto deste recurso. Considero necessário o prévio contraditório para análise do pedido liminar que implica liberação de valores. A autora já recebe um salário mínimo mensalmente, que embora seja muito pouco já é suficiente para suportar pelo menos a oitiva do INSS, com o pedido formulado. Por ora, indefiro a liminar, que será reapreciado após o pronunciamento do INSS em 1o e 2o graus. Vista ao agravado. Esclarece que a decisão embargada se baseou em fato inexistente, pois a agravante, ora embargante não recebe nenhum benefício do INSS no momento. Argumenta que, desde 05/7/2021 não recebe qualquer renda para suprir suas necessidades mais básicas. Requer a admissão e, no mérito, o acolhimento destes embargos de declaração com efeitos infringentes, com vistas à correção e integração da decisão, nos termos da fundamentação supra. Via de consequência, que seja concedido o pedido liminar, determinando-se ao INSS o IMEDIATO pagamento do montante correspondente aos complementos positivos inerentes aos benefícios: 705.961.404-5; 706.624.971-3; 707.866.840-6 e 708.514.505-57. É o relatório. Embargos tempestivos. A matéria demanda prova pericial que já foi deferida pelo Juízo, assim inviável o deferimento da liminar, diante da ausência de prova pré-constituída da condição de invalidez da embargante. Embargos rejeitados. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de dezembro de 2021